Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000005-53.2018.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0000005-53.2018.6.16.0061

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000005-53.2018.6.16.0061
Assuntos: Inscrição Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal nº 0000005-53.2018.6.16.0061 (no
SADP nº 5-53.2018.6.16.0061), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na
denúncia de fls. 2-3 da Ação Penal nº 0000005-53.2018.6.16.0061, para condenar o réu João Pedro
dos Santos, brasileiro, casado, nascido em 20/11/1993, natural de Londrina/PR, portador do RG nº
12.670.665-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 086.622.559-57, filho de Cacilda Machado dos
Santos e Adão Pedro dos Santos, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora do Socorro, nº
235 - Jardim Gaion - Londrina/PR, como incurso nas penas do art. 289 do Código Eleitoral, à pena
de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, em prazo e condições a serem
delineadas em audiência admonitória pelo Juízo da Vara de Execução das Penas Alternativas.
(Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de João Pedro dos Santos, por ter
incorrido, em tese, nas sanções do art. 289, da Lei 4.737/65 vez que "No dia 11 de abril de 2014, por
volta das 15h13min, no Cartório Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR o denunciado João
Pedro dos Santos, dolosamente agindo, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
inscreveu-se fraudulentamente como eleitor. [...] Apresentando-se como João Pedro da Silva,
nascido em 20 de novembro de 1993, filho de Cacilda Machado da Silva e de Adão Pedro da Silva,
compareceu ao cartório competente portando carteira de identificação civil expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, sob o nº 1126965258, oportunidade em que
formulou requerimento de alistamento eleitoral (fl. 07). Constata-se, igualmente, que documento de
identificação utilizado para fins de inscrição foi confeccionado no referido Estado-membro a partir
da apresentação de certidão de nascimento igualmente falsa (fls. 45/48), eis que, muito embora o
referido tenha declarado ser natural desta cidade, inexiste nascimento registrado sob a matrícula n.
081695 1 55 1993 1 0026 086 0024567 28 perante o competente Cartório de Registro Civil de
Pessoas Naturais (fls. 121 e 123) [...]"; Ref. IP nº 33-60.2014.6.16.0061- (nº 0661/2014 - DPL/LDA/PR) -
Migração).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO PEDRO DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARCELO APARECIDO CAMARGO DE SOUZA
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42829
581
03/12/2021 10:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.051

RECURSO CRIMINAL 0000005-53.2018.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: JOAO PEDRO DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO CAMARGO DE SOUZA - OAB/PR0053582
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA.
ARTIGO 289, DO CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AFASTADA PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PENAL
RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO. REGULADA PELA
PENA EM CONCRETO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE DOIS ANOS.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ARTIGO 110, §1º, C/C ART. 109, V, E ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. DECRETAÇÃO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO. ARTIGO 107, IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
PREJUDICADO.

1. A negligência do defensor constituído ao interpor o recurso intempestivamente não pode prejudicar
o direito do acusado à reabertura de prazo para expor suas razões recursais após a nomeação do
defensor dativo, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa. Afastada a
preliminar de intempestividade do recurso suscitada pelo Ministério Público.

2. Havendo o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o prazo prescricional
se regula pela pena efetivamente aplicada, e não pela pena máxima cominada ao crime (art. 110,
§1º, do Código Penal).

3. Verificando-se que o réu, à época do fato, tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o prazo
prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal deve ser reduzido à metade, conforme art. 115
do mesmo Código.

4. No caso, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva diante do decurso
de lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da
sentença condenatória (artigos 110, §1º, c/c 109, V, e 115, todos do Código Penal).

5. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer momento processual,
independentemente de alegação das partes.

6. O reconhecimento da prescrição enseja a declaração da extinção da punibilidade do réu em
Num. 42829581 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 03/12/2021 10:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120310351974200000041804753
Número do documento: 21120310351974200000041804753

relação ao crime a ele imputado (art. 107, IV, do Código Penal).

7. Recurso prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2021

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal interposto por JOÃO PEDRO DOS SANTOS, em face de
sentença prolatada pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR, que julgou procedente a denúncia
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ e condenou o recorrente pela prática do
crime de inscrição eleitoral fraudulenta, previsto no artigo 289, do Código Eleitoral.

Referida decisão fixou a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
substituindo a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à
comunidade.

Em suas razões o recorrente alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido da defesa para realização de perícia
grafotécnica, o que, segundo sustenta, seria imprescindível para analisar a veracidade dos documentos
manuscritos (ID 24575466).

No mérito, sustentou, em síntese, que as provas carreadas nos autos demonstram que o
recorrente não praticou o crime eleitoral a ele imputado. Aduziu, ainda, que o único elemento probandi é a
similitude do nome e da filiação utilizada no requerimento de outra inscrição eleitoral na cidade de Arapongas,
não havendo provas concretas suficientes para manutenção da condenação.

Ao final, pugnou pelo reconhecimento da nulidade da sentença diante do cerceamento de
defesa e, no mérito, requereu o provimento do recurso a fim absolver o réu da acusação a ele imputada.

Intimado para apresentação de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
reconhecimento da prescrição retroativa em favor do acusado, ao argumento de que entre a data do
recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença já haveria transcorrido o tempo prescricional da
pretensão punitiva estatal em face do réu (ID 24574666).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso diante da
intempestividade e, no mérito, opinou pelo reconhecimento da prescrição retroativa a fim de que seja declarada
extinta a punibilidade do acusado (ID 26526916).

É o relatório.
Num. 42829581 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 03/12/2021 10:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120310351974200000041804753
Número do documento: 21120310351974200000041804753

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, observa-se que a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer,
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso interposto, em razão de sua intempestividade.

Da análise do contido nos autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau, diante do
transcurso do prazo recursal (ID 24574166) e visando garantir o direito constitucional de ampla defesa do
acusado, proferiu despacho (ID 24574216), no dia 05.02.2021, determinando a nomeação de advogado dativo
para apresentar as razões de recurso.

Vale ressaltar que, quando da intimação da sentença, o réu encontrava-se preso, por outra
condenação penal, no município de Limeira/SP.

Ocorre que na data do referido despacho, qual seja 05.02.2021, o advogado que havia sido
constituído nos autos pelo réu apresentou – intempestivamente - as razões recursais (ID
24574366), atravessando, dessa forma, a determinação judicial para a nomeação de advogado dativo que, por
este motivo, deixou de ser realizada, nos termos da certidão do Cartório Eleitoral de 08.02.2021 (ID 24574516)

Em virtude disso o acusado teve tolhido seu direito de apresentar razões recursais, que teria se
dado por meio do procurador dativo cuja nomeação havia sido determinada pelo Juízo de origem.

Com efeito, o objetivo da determinação de nomeação de advogado dativo decorrente do
transcurso do prazo recursal foi justamente o de garantir os direitos fundamentais do acusado e de resguardar
sua ampla defesa, com a reabertura do prazo para apresentação das razões de recurso.

Em atenção ao princípio da ampla defesa consagrada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal,
não se mostra razoável que não haja a regularização da nomeação de dativo, em virtude da apresentação das
razões recursais por defensor anteriormente constituído, para, em seguida, julgar o recurso intempestivo por
desídia exclusiva do próprio advogado.

Nestes termos, deve ser afastada a preliminar de intempestividade arguida.

Verifica-se no caso em exame, contudo, elemento prejudicial à análise do mérito da apelação
criminal interposta, qual seja, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em face do acusado.

O artigo 109, do Código Penal, dispõe:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste
Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I -em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II -em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III -em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV -em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Num. 42829581 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 03/12/2021 10:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120310351974200000041804753
Número do documento: 21120310351974200000041804753

V -em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Da leitura do artigo supracitado, depreende-se que, antes do trânsito em julgado da sentença
para as partes, o prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada ao crime.

O delito de inscrição eleitoral fraudulenta, imputado ao réu, prevê a pena máxima de 05 (cinco)
anos de reclusão, nos termos do artigo 289, do Código Eleitoral:

Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:

Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.

A teor do disposto no inciso III, do artigo 109, do Código Penal, o prazo da prescrição in abstrato
da pena em referência é de 12 (doze) anos.

A sentença recorrida, entretanto, já transitou em julgado para o Ministério Público, razão pela
qual a prescrição não se regula pela pena máxima cominada ao crime, mas sim pela pena efetivamente
aplicada. É o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e
verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial
data anterior à da denúncia ou queixa

Na espécie, considerando que a pena definitiva fixada na sentença foi de 1 (um) ano de
reclusão, a pretensão punitiva estatal estaria prescrita após 04 (quatro) anos da data do recebimento da
denúncia, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 109, combinado com o §1º do artigo 110, ambos do
Código Penal. Nesse sentido:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA EM 23.02.2005.
PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 20.07.2009. PENA APLICADA DE 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL
DE 4 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP (PRESCRIÇÃO RETROATIVA). OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.

1. A prescrição retroativa é aquela que, tomando-se por base a pena concretamente aplicada, volta-se para o
tempo já decorrido entre a condenação e o recebimento da denúncia ou entre este momento e a ocorrência do
fato delituoso. Se durante estes intervalos já houver decorrido o tempo máximo fixado em lei, considerando-se a
pena aplicada, impõe-se o reconhecimento da prescrição que, em tal hipótese, afasta todos os efeitos da sanção
penal determinada na sentença. 2. A pena in concreto aplicada na sentença foi de 2 (dois) anos. Levando-
se em conta tal pena, conclui-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos. Assim, tendo em conta
que entre a data do recebimento da denúncia e data da prolação da sentença transcorreram mais de 04
anos e 04 meses, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa. 3. Em hipótese absolutamente
idêntica, quando a aplicação do art. 299 do Código Eleitoral e seus respectivos prazos prescricionais, ensina o
TSE o seguinte: corrupção eleitoral, em continuidade delitiva, imputada a Deputado Estadual, art. 299 do Código
Num. 42829581 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 03/12/2021 10:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120310351974200000041804753
Número do documento: 21120310351974200000041804753

Eleitoral. Condenação à prestação de serviços comunitários durante um ano e dois meses e à multa. Decurso de
tempo superior a seis anos entre o recebimento da denúncia e a condenação. Trânsito em julgado para a
acusação. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, c/c o
art. 110, 1°, do Código Penal. Recurso Provido. (Recurso Especial Eleitoral n° 708, Acórdão de 21/06/2011,
Relator (a) Min. CÁRMEM LÚCIA ANTUNES ROCHA, publicação: DJE- Diário da Justiça Eletrônico, data
16/08/2011). 4. Prejudicial de prescrição acolhida. Extinção da punibilidade declarada. Doutrina. Precedentes
STF, STJ, e do TSE. (TRE-CE- 31: 11131, Relator: Maria Iracema Martins do Vale, Data de Julgamento:
31/01/2012, sem grifos no original).

Há de se considerar, porém, que o fato imputado na denúncia ocorreu em 11 de abril de 2014,
época em que o acusado tinha menos de 21 anos (data de nascimento: 20.11.1993), incidindo ao caso,
portanto, a regra do art. 115, do Código Penal, que dispõe que são reduzidos pela metade os prazos de
prescrição.

Dessa forma, assiste razão ao Ministério Público Eleitoral que, em ambas as instâncias,
manifestou-se no sentido de que houve o transcurso do prazo prescricional do crime imputado ao réu.
Oportuno transcrever o seguinte trecho do parecer apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral:

“(...) De outra sorte, vislumbra-se que o réu João Pedro dos Santos foi condenado à pena privativa de liberdade
de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Considerando a pena cominada em concreto, a prescrição é
de apenas 04 (quatro) anos, nos termos do que dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal. Note-se, ainda,
que ao réu aplica-se a redução prevista no artigo 115 do Código Penal, na medida em que na data dos fatos o
senhor João Pedro dos Santos tinha 20 (vinte) anos.

Dessa forma, nos termos do referido dispositivo, o prazo da prescrição reduz pela metade do tempo (dois anos).
Diante das informações expostas, necessário reconhecer a incidência de prescrição no presente caso, haja vista
que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença, transcorreu o lapso temporal
superior a 02 (dois) anos. (...)”

Tendo em vista que a denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau em 16 de março de 2018
e a sentença condenatória foi publicada no dia 04 de dezembro de 2020, é de se reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva estatal, uma vez que transcorrido o lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre o
recebimento da inicial acusatória e a prolação da sentença.

Consequentemente, é se declarar extinta a punibilidade do acusado, em atenção ao que
estabelece o artigo 107, inciso IV, do Código Penal. A propósito:

Recurso criminal. Crime tipificado no artigo 289 do Código Eleitoral. Inscrição fraudulenta do eleitor. Reclusão e
aplicação de multa. Preliminar de nulidade do processo. Rejeitada. Alegação de vícios. Extrai-se da denúncia a
descrição do fato, com todas as circunstancias, atribuindo-o ao recorrente. Observância ao art. 41 do CPP.
Mérito A peça acusatória narra fato pelo qual o recorrente foi denunciado segundo o qual teria se inscrito
fraudulentamente como eleitor na cidade do Município de Bugre, apresentado comprovante de endereço no qual
não residia. Pena em concreto fixada em 1 (um) ano. Prescrição em 4 (quatro) anos. Réu menor de 21
anos à época dos fatos. Aplicação do art. 115 do Código Penal. Redução do prazo pela metade. Fato
ocorrido em 3/5/2012, denúncia recebida 14/5/2015, sentença condenatória publicada em 19/3/2018.
Lapso temporal de mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. Reconhecimento de
prescrição retroativa da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Art. 107, IV do Código Penal.
Recurso a que se dá provimento.

(TRE-MG - RC: 7-05 INHAPIM - MG, Relator: RICARDO MATOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento:
Num. 42829581 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 03/12/2021 10:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120310351974200000041804753
Número do documento: 21120310351974200000041804753

09/08/2018, Data de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 157, Data 28/08/2018,
sem grifos no original)

Ressalte-se, por fim, que o reconhecimento da prescrição se trata de matéria de ordem pública,
pelo que pode ser reconhecida pelo juiz independente do momento processual e de provocação das partes.

Em conclusão, diante do decurso do prazo prescricional, a extinção da punibilidade do réu é
medida que se impõe, restando prejudicado o exame do recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido de reconhecer, de ofício, a incidência da prescrição retroativa e declarar extinta a punibilidade
do recorrente pelo crime previsto no artigo 289, do Código Eleitoral, o que faço com fundamento nos artigos
107, inciso IV, e 115, ambos do Código Penal, julgando prejudicado o recurso interposto.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL (1343) Nº 0000005-53.2018.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - REVISORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: JOAO PEDRO DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
MARCELO APARECIDO CAMARGO DE SOUZA - PR0053582 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.12.2021.

Num. 42829581 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 03/12/2021 10:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120310351974200000041804753
Número do documento: 21120310351974200000041804753